Tribunal: TJMT
Processo: 1029425-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029425-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 146.375.064-17 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RHUAN PABLO SANTANA DE SOUZA - CPF: 061.705.861-09 (VÍTIMA), ROBISON FERREIRA MACHADO - CPF: 014.940.291-03 (VÍTIMA), SILVANA SANTANA FERREIRA - CPF: 020.450.391-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. C. D. S. - CPF: 071.598.921-94 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. D. S. - CPF: 082.066.331-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores;
(ii)
paciente e menores teriam subtraído uma motocicleta a mando de integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
vítimas teriam sido amarradas em um cômodo e ameaçadas com simulacro de arma de fogo;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas com envolvimento de adolescentes, ameaça com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram amarradas em cômodo da residência.

7. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 8.069/90, art. 244-B; CP, art. 157, § 2º, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC 907.910/BA, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou a prisão preventiva do paciente
Matheus Silva dos Santos
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos delitos de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

A impetrante sustenta inexistência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 310897378).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 313018365).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 317615394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, em 19/julho/2025, o paciente e o menor Lucas dirigiram-se à residência da vítima, onde inicialmente se apresentaram aos ofendidos com o pretexto de procurar determinada pessoa chamada Gustavo.

Na sequência, eles alegaram ter se enganado sobre a identidade da pessoa procurada e se retiraram do local. Contudo, decorrido aproximadamente dez minutos, retornaram à propriedade, desta vez pulando o muro da residência e rendendo os ocupantes do imóvel.

Em seguida, o paciente teria restringido a liberdade das vítimas com o uso de cadarços e fio elétrico, além de simulacro de arma de fogo como instrumento de intimidação, exigindo a chave da motocicleta Honda XRE 300 pertencente aos ofendidos.

Alcançado o intento, o paciente e o menor empreenderam fuga.

Diante desse quadro, o Juízo de origem, em atenção à representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

“[...] Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente pelas declarações prestadas em sede inquisitorial, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria em relação a MATHEUS SILVA DOS SANTOS.

Nesse ponto, destaco que os adolescentes, supostamente envolvidos na prática delituosa, confessaram a participação no crime, e relataram toda a dinâmica dos fatos indicando o representado MATHEUS como sendo a pessoa que praticou o roubo em suas companhias.

Além disso, nas imagens juntadas no Inquérito Policial relacionado aos fatos (autos n. 1009814-94.2025.8.11.0055 – ids. 201965116 e 201963518) é possível visualizar Matheus na companhia dos adolescentes, pouco antes da prática criminosa, situação essa confirmada pela testemunha Josileide, prima de Matheus, que afirmou que o representado esteve em seu estabelecimento comercial com outros dois indivíduos, oportunidade em que solicitou a senha Wi-Fi, saindo logo em seguida, sem retornar.

Soma-se, ainda, que a vítima Silvana declarou em seu depoimento em sede policial que um dos envolvidos mencionou ser ‘parente da mulher do bar’, que seria a testemunha Josileide, prima de Matheus.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e é considerando como sendo hediondo.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o representado agiu, supostamente, em concurso de 03 pessoas, com envolvimento de adolescentes, mediante ameaça com simulacro de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, as quais permaneceram amarradas em um dos cômodos da casa.

Importante consignar, ainda, que o uso de simulacro de arma de fogo na prática delitiva aumenta consideravelmente o poder de intimidação das vítimas.

Além disso, há que se considerar a existência de fortes indícios de que a prática do delito se deu sob o comando de facção criminosa, o que indica haver periculosidade acentuada [...]”

O mandado de prisão foi cumprido em 12/agosto/2025.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se em face da elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pela atuação em concurso de pessoas com envolvimento de adolescentes, ameaça com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que permaneceram amarradas em cômodo da residência.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

Aliado a isso, infere-se dos autos o envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”, cujos líderes teriam ordenado a prática delitiva com o objetivo de quitar as dívidas que o paciente e os menores possuem com a organização.

Dessarte, a suposta participação do paciente na organização criminosa Comando Vermelho constitui fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades no Estado de Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva de membros de grupo criminoso se justifica como forma de interromper suas atividades e, assim, acautelar a ordem pública e social (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Matheus Silva dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025